Tribunal: STF
Processo: HC 215307
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.5.2022, por Pricila Regina Gomes de Paula, advogada, em benefício de Leandro Ramos.



    2. A impetrante busca assegurar ao paciente o direito de responder em liberdade à ação penal, na qual é acusado pela prática de tráfico de entorpecente. Afirma que “a manutenção da respectiva prisão é medida muito grave diante dos acontecimentos, não pode a lei tratar um suposto pequeno traficante como se grande fosse”.



     Sustenta que o paciente “não oferece nenhum risco a garantia da ordem pública uma vez que não possui conduta criminosa, não trafica como meio de sobrevivência e nem tampouco é conhecido no meio policial”.



    Acentua que “a Douta Juíza que ao decretar a prisão preventiva sequer se atentou a situação fática tampouco as condições favoráveis do acusado, pouco mais que 100 gramas de maconha foram apreendidas, quer seja uma quantidade muito pequena. O juízo de 1º grau deve se atentar a vida pregressa do Impetrante que não demonstra qualquer relação com a prática de crime de tráfico de drogas”.



    Afirma que “em sede de Recurso de Habeas corpus o pedido também foi nagado sob o argumento da quantidade de entorpecente, fato esse que não é entendimento dos tribunais superiores. Em fase de Recurso Ordinário, o Recurso também não foi provido de modo que foi considerado grande quantidade de droga portada pelo Impetrante”.



    Aponta que, “tendo em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que o Impetrante se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, há de se convir que o mesmo está sendo submetido a um constrangimento ilegal, uma vez que o judiciário deve analisar todas as questões processuais quanto a decretação de sua prisão. Além do mais todo o contexto que está inserido o Impetrante não te como condão de levá-lo a condição de traficante”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante todo o exposto, Requer o impetrante a confirmação LIMINAR da ordem, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal, e oportunizar ao Recorrente a condição de responder ao processo criminal em liberdade. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar e expedindo competente alvará de soltura em desfavor do Recorrente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A presente impetração não indica com precisão a autoridade coatora, fazendo alusão genérica à existência de decisões denegatórias do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Não foram juntados documentos que viabilizem a compreensão da controvérsia, apresentando a impetrante apenas o número da ação penal originária e cópias de documentos que instruem a ação penal na primeira instância.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 203.483-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018.



    2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação do risco de ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 198.062-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 17.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.380-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora